Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULO LOCALIZADO. BAIXA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 29/TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/1969 dispõe que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário se consolidam transcorrido o prazo de cinco dias caso o devedor fiduciante não purgue a mora, não prevista qualquer exigência para a retirada do gravame após a apreensão do veículo.
2. No mesmo sentido é a Súmula 29 desta Corte: “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, constante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969”.
3. Deve ser confirmada a liminar anteriormente deferida e reformada a decisão pela qual imposta restrição aos direitos de propriedade do autor/agravante que, como visto, detêm a propriedade e posse plena do bem, após o transcurso do prazo legal para purga da mora sem manifestação.
4. Sem prejuízo ao agravado, pois em caso de eventual improcedência da ação de origem, ficará o autor/agravante sujeito ao pagamento de multa, sem prejuízo de apuração de eventuais perdas e danos.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.